Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO DETRAN/DF. INADIMPLEMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O BEM. TEMA 1.118, STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. Ao julgar o Tema 1.118, o STJ fixou a tese de que: “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
2. A transferência da titularidade do bem perante o órgão de trânsito é obrigação do adquirente, nos termos do art. 123, do CTB.
3. Se a ausência de comunicação da transferência do veículo ao Detran/DF acarretou prejuízos ao antigo proprietário, que teve infrações de trânsito indevidamente atribuídas ao seu nome, mostra-se cabível a condenação ao pagamento de danos morais.
4. A indenização fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, não podendo ser fixada em patamar capaz de configurar enriquecimento sem causa. Quantum reduzido.
5. Apelo parcialmente provido.